Tribunal: STF
Processo: HC 246443
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, desnecessária é a realização de diligência complementar.



    2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes quanto à prescindibilidade da diligência, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus, impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.